Tribunal: TJDFT
Processo: 0739020-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. TEMA 1106 DO STJ. RECONVERSÃO DA PENA APÓS MANIFESTAÇÃO DO RÉU. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I - A superveniência de condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos não acarreta reconversão automática, sendo necessária análise específica do caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 1.106 do STJ.
II - No caso concreto, apesar da pena restritiva de direitos ter sido convertida em prestação pecuniária, a fim de compatibilizar o cumprimento simultâneo com a nova condenação em regime fechado, ouvido em duas oportunidades o apenado afirmou não conseguir arcar com a prestação pecuniária.
III - Comprovada a incapacidade financeira do agravante para o cumprimento da pena de prestação pecuniária, e ausente outra pena restritiva de liberdade compatível com o regime fechado, a reconversão da pena em privativa de liberdade é medida que se impõe.
IV - Agravo não provido.